Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700647-18.2024.8.07.0009 RECORRENTE: HÉRCULES AUGUSTO GODINHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDUZIR TRANSPORTAR, OU UTILIZAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação e de adulteração de sinal de veículo, na modalidade do § 2o, III do CP, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Dada a impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 180, caput, e 311, §2o, inciso III, ambos do CP, sustentando que as adulterações apontadas nos laudos veiculares são insuficientes para caracterizar o dolo na conduta do recorrente, bem como que não restou comprovado que tinha o recorrente ciência de que o veículo que estava em sua posse era proveniente de crimes. Pugna, assim, por sua absolvição dos delitos de receptação e de adulteração de veículo automotor, ante a insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 180, caput, e 311, §2o, inciso III, ambos do CP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030